Tribunal: STF
Processo: ARE 1520188
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por João Victor da Paz de Sousa objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado pelo ora agravante com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES.ARTS. 33, CAPUT, 35 C/C O ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 78, III, DO CPP. SÚMULA 522 DO STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA ALGUNS DOS RÉUS. MATERIALIDADE NÃO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADA. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INOCORRÉNCIA. TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. CONCURSO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. 



    1. Diante da análise do conjunto probatório e das circunstâncias do fato, resta configurada a internacionalidade, do tráfico de entorpecentes, crime conexo à associação criminosa da qual fazem parte os apelantes, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, V, da Constituição Federal, bem como por força do artigo 76, III, do CPP e do enunciado 522 da Súmula do STJ. 



    2. Não há que se falar em nulidade ou inépcia da denúncia, porquanto após a prolação da sentença condenatória, opera-se a preclusão quanto aos vícios que supostamente maculem a peça acusatória, nos termos do disposto no art. 569 do Código de Processo Penal. 



    3. O fato de existirem esclarecimentos prestados pela autoridade policial sobre o conteúdo do diálogo não implica na ilegalidade da prova, haja vista que, em muitos casos, acontece o uso de gírias, de linguagem cifrada e de outros meios que visam iludir as autoridades, razão pela qual se faz indispensável o esclarecimento policial sobre o conteúdo da mensagem.



    4. A mera alegação da defesa quanto à necessidade de exame toxicológico, ou da condição dos réus como usuários de drogas é insuficiente a decretar a realização desse mecanismo de prova.



    5. O indeferimento do pedido de exame toxicológico não resulta em nulidade processual pelo cerceamento de defesa quando nos autos não há elementos indicadores da necessidade e eficácia da medida.(Precedente desta 3ª Turma).



    7. Da análise criteriosa do conjunto probatório apurado nos autos surge convicção plena da materialidade e autoria do delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06 (crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecente), como se pode inferir dos diálogos captados durante a interceptação telefônica.



    8. Não há que se falar na atenuante da confissão espontânea para os réus que tiveram as penas -base aplicadas no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.



    9. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena,pois há provas de que todos os réus dedicavam-se a atividades criminosas, bem como integravam organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, sendo condenado nestes autos pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.



    10. É descabida a aplicação concomitante das causas de aumento decorrentes da internacionalidade e/ou interestadualidade (art.40, I e V Lei 11.343/06) tanto para o tráfico como para a associação para o tráfico.



    11. No caso, à míngua de recurso do MPF, fica mantida a sentença quanto à dosimetria e quanto à exclusão das causas de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06, sob pena de reformatio in pejus do julgado. 



    12. A interestadualidade está por justificada, haja vista que a associação para o tráfico envolveu várias unidades da Federação (Ceará, Piauí e Roraima), grande distância e sendo destinada à distribuição em larga escala.



    13. A pena privativa de liberdade fixada supera o limite máximo estabelecido no inciso I do art. 44 do Código Penal que permite a substituição de penas de até 04 (quatro) anos por restritivas de direitos, inviabilizando a pretensão da defesa daqueles apelantes que foram condenados tanto pelo tráfico de drogas como pela associação para o tráfico.



    14. Apelações dos réus parcialmente providas.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente suscita preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XII, 93, IX, e 109, V, da Constituição Federal.



    Sustenta seu recurso sob os seguintes fundamentos: i) incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito; ii) nulidade das interceptações telefônicas, considerando a ausência de transcrição integral dos diálogos; e iii) violação ao princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, julgando matéria de sua competência nos autos do AREsp 1.225.885/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgou extinta a punibilidade dos recorrentes Ana Graziella Fernandes e Ivanuto Soares Guimarães, razão pela qual ficam prejudicados os agravos em recurso extraordinário ajuizados por estes recorrentes. 



    Passo à análise do agravo interposto por João Victor da Paz de Sousa, e, assim fazendo, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, destaco que para divergir das razões do acórdão impugnado quanto a definição de competência seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 816.586-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/04/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUMENTO DA PENA-BASE. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 182. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência em virtude da ausência de comprovação da transnacionalidade do tráfico de drogas. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. II – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. III – Este Supremo Tribunal, no julgamento do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.042.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20/11/2017)



    Em segundo lugar, a matéria relativa à obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017)



    Ademais, em relação às aludidas necessidades de transcrição integral das conversas interceptadas verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da desnecessidade das medidas requeridas. Nesse sentido, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. À luz dos precedentes do STF, o art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1996 deve ser interpretado no sentido de que a transcrição integral é somente de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal (cf. Inq 2424, Pleno, DJe de 26-03-2010). 3. A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e na Lei 9.296/1996. Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 dias entre cada uma delas. 4. Ordem denegada.” (HC 116.989, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 8/5/2015) 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período não abrangido por decisão judicial. Writ não instruído com as peças necessárias à apreciação do pedido. 4. Prescindibilidade da transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia. Precedentes do STF. 5. Sucessivas prorrogações da interceptação necessárias e motivadas. Desnecessidade da degravação ser feita por peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6. Tese de ofensa ao art. 279, II, do Código de Processo Penal e à Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes. 7. Indeferimento devidamente fundamentado de diligência requerida pela defesa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 125.239, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/02/2016)



    Por fim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    Nesse contexto, o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADOS os agravos ajuizados por Ana Graziella Fernandes e Ivanuto Soares Guimarães, e DESPROVEJO o agravo interposto por João Victor da Paz de Sousa, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente